Tribunal: TJPA
Processo: 0027647-71.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTMAS ? DO PLEITO MINISTERIAL CONDENATÓRIO ? PROVIDO ? AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA ROBUSTA E CRISTALINA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO EM RELAÇÃO AO APELADO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO MINISTERIAL CONDENATÓRIO: Da análise acurada dos autos, verifica-se assistir razão ao parquet ao pleitear pela condenação do apelado WERBETE SODRÉ.A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 31/31-v) e pelo Auto de Entrega (fls. 32/32-v).Já a autoria do crime é comprovada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais de maneira uníssona apontam o apelado como um dos autores do crime, no qual o apelado na companhia do corréu Felipe, renderam as vítimas no momento em que uma destas chegava em casa de carro, inclusive sendo apontada ao apelado a ação mais incisiva durante a empreitada delitiva, pois era este quem portava a arma, e proferia ameaças, e por diversas vezes chegou a colocar o cano do revólver na cirurgia de aneurisma de uma senhora de 80 (oitenta) anos durante a ação criminosa, e ao fim do delito após subtraírem os bens das vítimas ainda amarraram a referida senhora e uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, bem como restaram amarrados as vítimas que prestaram declarações em Juízo, por fim, insta destacar que as vítimas permaneceram reféns dentro da residência destas por cerca de três horas.Ressalta-se, por oportuno, que a versão das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhadas às demais provas dos autos, como no in casu.Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como no presente caso.Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença para CONDENAR também o recorrido WERBETE SODRÉ, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, II e V do CPB.Após a avaliação dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, sendo valoradas negativamente as vetoriais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem fixar a pena-base do apelado em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial deste de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela violência exacerbada efetuada na ação delitiva, bem como pelo fato do crime ter ocorrido com a invasão da residência das vítimas, tendo estas permanecido reféns por aproximadamente três horas, restando todas amarradas ao final da ação delitiva.Insta salientar que a fixação da pena-base não atende à critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, bem como aos aspectos constantes na Súmula n. 23/TJPA. Presente a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) ? Documento de Identidade à fl. 37, pelo que se atenua a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando esta aqui no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I (uso de arma), II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade das vítimas), do CPB, pelo que se eleva a pena do recorrido em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelado WERBETE SODRÉ a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 - DA PRISÃO PREVENTIVA: Em face de tudo que fora apresentado no voto condutor, bem como do que consta nos autos, entende-se pela presença dos pressupostos (indícios de autoria e materialidade) e requisitos (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) do art. 312, do CPP, pelo que se entende por bem decretar a prisão preventiva do apelado.Cediço é que para a decretação da prisão preventiva, devem estar presentes inequivocamente, o fummus comissi delicti e o periculum libertatis.No caso vertente, o fummus comissi delicti se consubstancia pelas provas judicializadas, em especial a narrativa das vítimas, as quais sem titubear apontam ao apelado WERBETE SODRÉ, a coautoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, restando a materialidade do delito comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 31/31-v) e pelo Auto de Entrega (fls. 32/32-v).De outra banda, resta devidamente configurado o periculum libertatis. Este axioma se bifurca no presente caso na necessidade de garantir a higidez da ordem pública e na necessidade de assegurar futura aplicação da lei penal.Com efeito, a garantia da ordem pública restou abalada tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu/apelado, o qual, de acordo com a narrativa das vítimas, se mostrou extremamente agressivo durante a ação delitiva, a exemplo do fato deste por reiteradas vezes ter encostado o cano do revólver calibre 38, na cicatriz de aneurisma de uma senhora de 80 (oitenta) anos, bem como pelo fato deste na companhia de seu comparsa ter amarrado as vítimas ao final do crime, inclusive uma criança de 04 (quatro) anos, tendo as vítimas permanecido reféns dentro da residência destas por cerca de três horas, logo, o modus operandi empregado pelo recorrido se mostra de extrema reprovabilidade.No tocante a aplicação da lei penal, tem-se que a esta altura em que se encontra a marcha processual, sobretudo em virtude do quantum de pena imposta na presente condenação ? 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, forte é a probabilidade de evasão do réu/apelado do distrito da culpa.Pelo exposto, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DE WERBETE SODRÉ, devidamente qualificado nos autos, com escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.3 ? RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0027647-71.2017.8.14.0401
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
WERBETE SODRÉ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTMAS - DO PLEITO MINISTERIAL CONDENATÓRIO - PROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA ROBUSTA E CRISTALINA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO EM RELAÇÃO AO APELADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO MINISTERIAL CONDENATÓRIO:
Da análise acurada dos autos, verifica-se assistir razão ao
parquet
ao pleitear pela condenação do apelado
WERBETE SODRÉ
.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 31/31-v) e pelo Auto de Entrega (fls. 32/32-v).

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais de maneira uníssona apontam o apelado como um dos autores do crime, no qual o apelado na companhia do corréu Felipe, renderam as vítimas no momento em que uma destas chegava em casa de carro, inclusive sendo apontada ao apelado a ação mais incisiva durante a empreitada delitiva, pois era este quem portava a arma, e proferia ameaças, e por diversas vezes chegou a colocar o cano do revólver na cirurgia de aneurisma de uma senhora de 80 (oitenta) anos durante a ação criminosa, e ao fim do delito após subtraírem os bens das vítimas ainda amarraram a referida senhora e uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, bem como restaram amarrados as vítimas que prestaram declarações em Juízo, por fim, insta destacar que as vítimas permaneceram reféns dentro da residência destas por cerca de três horas.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhadas às demais provas dos autos, como no
in casu
.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como no presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença para
CONDENAR
também o recorrido
WERBETE SODRÉ
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, II e V do CPB.

Após a avaliação dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, sendo valoradas negativamente as vetoriais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem fixar a pena-base do apelado em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial deste de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela violência exacerbada efetuada na ação delitiva, bem como pelo fato do crime ter ocorrido com a invasão da residência das vítimas, tendo estas permanecido reféns por aproximadamente três horas, restando todas amarradas ao final da ação delitiva.

Insta salientar que a fixação da pena-base não atende à critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, bem como aos aspectos constantes na Súmula n. 23/TJPA.

Presente a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) - Documento de Identidade à fl. 37, pelo que se atenua a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando esta aqui no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I (uso de arma), II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade das vítimas), do CPB, pelo que se eleva a pena do recorrido em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelado
WERBETE SODRÉ
a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - DA PRISÃO PREVENTIVA:
Em face de tudo que fora apresentado no voto condutor, bem como do que consta nos autos, entende-se pela presença dos pressupostos (indícios de autoria e materialidade) e requisitos (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) do art. 312, do CPP, pelo que se entende por bem decretar a prisão preventiva do apelado.

Cediço é que para a decretação da prisão preventiva, devem estar presentes inequivocamente, o
fummus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No caso vertente, o
fummus comissi delicti
se consubstancia pelas provas judicializadas, em especial a narrativa das vítimas, as quais sem titubear apontam ao apelado
WERBETE SODRÉ
, a coautoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, restando a materialidade do delito comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 31/31-v) e pelo Auto de Entrega (fls. 32/32-v).

De outra banda, resta devidamente configurado o
periculum libertatis
. Este axioma se bifurca no presente caso na necessidade de garantir a higidez da ordem pública e na necessidade de assegurar futura aplicação da lei penal.

Com efeito, a garantia da ordem pública restou abalada tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu/apelado, o qual, de acordo com a narrativa das vítimas, se mostrou extremamente agressivo durante a ação delitiva, a exemplo do fato deste por reiteradas vezes ter encostado o cano do revólver calibre 38, na cicatriz de aneurisma de uma senhora de 80 (oitenta) anos, bem como pelo fato deste na companhia de seu comparsa ter amarrado as vítimas ao final do crime, inclusive uma criança de 04 (quatro) anos, tendo as vítimas permanecido reféns dentro da residência destas por cerca de três horas, logo, o
modus operandi
empregado pelo recorrido se mostra de extrema reprovabilidade.

No tocante a aplicação da lei penal, tem-se que a esta altura em que se encontra a marcha processual, sobretudo em virtude do
quantum
de pena imposta na presente condenação - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, forte é a probabilidade de evasão do réu/apelado do distrito da culpa.

Pelo exposto,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DE

WERBETE SODRÉ
, devidamente qualificado nos autos, com escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0027647-71.2017.8.14.0401
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
WERBETE SODRÉ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu FELIPE MONTEIRO PINHEIRO, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, II e V do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Tendo o Juízo absolvido o apelado
WERBETE SODRÉ
.

Narram os autos que:
¿no dia 05/11/2017, por volta das 22:45hs, os denunciados abordaram a vítima Renato Artur Moreira Barroso e seus familiares e anunciaram o assalto, utilizando uma arma de fogo (revólver calibre 38), enquanto estes chegavam com o carro e adentravam em sua residência localizada na Rua Coletora, nº 310, Bairro Parque Verde. Os acusados invadiram a residência, ordenaram que as vítimas entrassem sob ameaça e as amarraram, iniciando a subtração de bens pessoais e objetos da casa, como televisores, notebook, caixas de som, celulares, dinheiro e joias. Ao final, subtraíram o carro da vítima, marca GM/COBALT BEGE, placa OBU 5264, onde guardaram a res furtiva, e empreenderam fuga.

A vítima acionou a polícia e acompanhou os militares em perseguição aos denunciados. O carro foi localizado próximo à Casa de Show Metrópole, na Rua Satélite, após ter sido abandonado. Continuando as diligências, os policiais militares localizaram os endereços dos denunciados, efetuaram a prisão dos mesmos que, ainda em posse dos bens subtraídos, foram conduzidos à delegacia para serem autuados pelo crime de roubo majorado.

Foram subtraídos: quatro televisores, um notebook, uma impressora, um DVD multimídia, uma caixa de som para automóvel com dois amplificadores, joias estimadas em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), documento de transferência do veículo, cinco celulares, R$5.000,00 em dinheiro, uma farda da Marinha do Brasil, um DVR de 1TB, roupas, sapatos e perfumes, um vídeo game XBOX e um relógio Bulgari e um veículo marca GM/COBALT BEGE, placa OBU 5264.

Dentre estes objetos, apenas alguns foram recuperados. Em 07/11/2017, uma das vítimas, Ronaldo Artur Silva Barroso, compareceu à 5ª Seccional Urbana da Marambaia e reconheceu os denunciados presos (...)¿
. (sic fls. 120/120-v)

A denúncia fora recebida em 05/12/2017. (fl. 60)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 120/124)

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (fl. 135), com razões recursais às fls. 141/146.

Aduz o
parquet
, em suma, que as provas dos autos são robustas no sentido da condenação do apelado
WERBETE SODRÉ
, pelo que requer que este seja condenado como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso I, II e V, do CPB.

Às fls. 152/158,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo apelado
WERBETE SODRÉ
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 159)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (fls. 163/167)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO MINISTERIAL CONDENATÓRIO

Da análise acurada dos autos, verifica-se assistir razão ao
parquet
ao pleitear pela condenação do apelado
WERBETE SODRÉ
, pois as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e inequívoca a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelo recorrido, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 31/31-v) e pelo Auto de Entrega (fls. 32/32-v).

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais de maneira uníssona apontam o apelado como um dos autores do crime, no qual o apelado na companhia do corréu Felipe, renderam as vítimas no momento em que uma destas chegava em casa de carro, inclusive sendo apontada ao apelado a ação mais incisiva durante a empreitada delitiva, pois era este quem portava a arma, e proferia ameaças, e por diversas vezes chegou a colocar o cano do revólver na cirurgia de aneurisma de uma senhora de 80 (oitenta) anos durante a ação criminosa, e ao fim do delito após subtraírem os bens das vítimas ainda amarraram a referida senhora e uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, bem como restaram amarrados as vítimas que prestaram declarações em Juízo, por fim, insta destacar que as vítimas permaneceram reféns dentro da residência destas por cerca de três horas.

Vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
RONALDO ARTUR SILVA BARROSO - VÍTIMA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 101)
: que o declarante e seu filho foram as vítimas do assalto; que o filho Renato chegou e entrou com o carro, momento em que Werbete lhe abordou ainda na calçada com um revólver calibre 38 no rosto; que Werbete colocou o revólver no rosto da vítima e foi a empurrando para dentro da casa, enquanto que o assaltante Felipe fechou o portão e engatou o cadeado; (...) que no quarto do declarante estava o seu neto vendo desenho foi que o assaltante puxou o menor; que em seguida o Werbete jogou o filho do depoente no chão da cozinha e o amarrou; que somente Werbete estava armado; que os assaltantes estavam de cara limpa; que o depoente pediu aos assaltantes que não jogassem sua mãe ao chão pois esta já possui 80 (oitenta) anos, foi então que jogaram o neto do declarante no chão entre o declarante e seu filho; que Werbete ainda comeu e bebeu em frente as vítimas, as comidas que tinham na casa; que a mãe do declarante a pouco tempo havia realizado cirurgia de aneurisma, e havia um pequeno buraco da cirurgia na testa desta; que Werbete ficava constantemente colocando o cano do revólver no buraco da testa da mãe do declarante; que o assaltante Felipe ficou pelos quartos; que os assaltantes entraram às 20h40min e saíram as 23h30min; que a câmera do vizinho pegou a entrada e a saída deles; que subtraíram quatro televisores, duas de 50 (cinquenta) polegadas, uma de 40 (quarenta) polegadas, um videogame XBOX, e mais uma TV Smart, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma faixa de mais de vinte mil reais em joias, ainda levaram toda a roupa do filho do declarante, bem como a farda da Marinha, seis celulares, e ainda levaram tudo do carro do declarante - Chevrolet Cobalt; (...) que citaram o nome de Felipe; que na terça dia 07 os assaltantes foram presos e ligaram para a vítima para comparecer à Delegacia para reconhecimento, tendo o declarante reconhecido os dois assaltantes Felipe e Werbete; que os assaltantes foram apresentados na sala do Delegado enquanto o declarante prestava depoimento; que o filho do depoente também fez o reconhecimento; (...) que não tem dúvidas de que foram Felipe e Werbete que entraram na casa do declarante (...); que em que pese os assaltantes estivessem de bonés, não teve dúvidas em reconhecê-los; que ouvia falar em Felipe de outros assaltos nas proximidades de sua residência; que já conhecia Werbete de vista (...).
RENATO ARTUR MOREIRA BARROSO - VÍTIMA

(MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 101)
: Que o assalto ocorreu por volta das 20:45; que foi abordado na chegada em casa; que abordaram o pai do declarante com uma arma na cabeça; que apenas um estava armado; que era o Werbete que estava armado; que os assaltantes adentraram na residência, ameaçando empurrando a arma no pai do declarante; que os assaltantes renderam ainda o filho do declarante que estava no quarto e a sua avó que estava na cozinha; que a primeira coisa que fizeram foi amarrar o declarante pois viram a farda do declarante da marinha e ficaram com receio, e em seguida perguntaram onde estava a arma e dinheiro; que vasculharam a casa toda, reviraram tudo, levaram todas as roupas do declarante e inclusive suas fardas; que os assaltantes ficaram na residência por volta de três horas de tempo, e saíram por volta de 23h30min, e na saída amarram o filho do declarante de 04 (quatro) anos de idade e sua avó de 80 (oitenta) anos, e ainda amordaçaram o declarante; que em seguida foram à Delegacia para os procedimentos; que encontraram o carro roubado por volta de uma da madrugada, mas totalmente depenado; que a todo tempo foi uma situação de ameaça, sendo que quem apontava a arma era o Werbete; que o Felipe era quem recolhia os bens da residência; (...) que indicaram o Felipe para policiais militares, e estes ao diligenciarem até a residência deste encontraram parte da
res furtiva
, quais sejam uma TV de 50 polegadas e parte das joias roubadas; (...) que o declarante realizou o reconhecimento dos assaltantes na delegacia; que ao ver os assaltantes na delegacia, dentre eles o Werbete, não teve dúvidas de que estes foram os assaltantes que adentraram na residência da família (...).

Ressalta-se, por oportuno, que a versão das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhadas às demais provas dos autos, como no
in casu
.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como no presente caso.

Vejamos o posicionamento do Tribunal da Cidadania acerca do tema:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença para
CONDENAR
também o recorrido
WERBETE SODRÉ
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, II e V do CPB.

Passa-se nesse momento à análise do processo dosimétrico da pena.

Em análise aos vetores do art. 59, do CPB, verifica-se:
a)
culpabilidade
: valoro como
desfavorável
, a ação do apelado demonstrou reprovabilidade exacerbada, pois este, segundo o relato das vítimas, fora o mais agressivo durante a ação criminosa, e chegou a colocar por diversas vezes o cano do revólver calibre 38 na cirurgia de aneurisma de uma senhora de 80 (oitenta) anos de idade que estava na residência no momento do crime;
b)
antecedentes
:
favoráveis
, ante a ausência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante;
c)
conduta social
: inexistem nos autos informações aptas a subsidiar a valoração negativa do vetor, logo, o valoro como
neutro
;
d)
personalidade
: inexistem nos autos informações aptas a subsidiar a valoração negativa do vetor, logo, o valoro como
neutro
;
e)
motivos do crime
: busca de lucro fácil, logo,
inerente

ao tipo penal
;
f)
circunstâncias do crime
:
valoro como negativas
, tendo em vista o crime ter ocorrido dentro da residência das vítimas, local protegido constitucionalmente, no qual se espera ter paz e tranquilidade, bem como pelo fato de as vítimas terem sido amarradas durante a execução do crime, estando inclusive na cena do crime uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, a qual foi obrigada a experimentar toda a gravidade da ação criminosa, tendo estas permanecido como reféns por aproximadamente 03 (três) horas;
g)
consequências do crime
: não extrapolaram as esperadas para o tipo penal, logo, valoro o vetor como
neutro
;
h)
comportamento da vítima
: as vítimas não contribuíram para a ocorrência do delito, pelo que valoro o vetor como
neutro
, em atenção à Súmula n. 18/TJPA.

Após a avaliação dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, sendo valoradas negativamente as vetoriais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem fixar a pena-base do apelado em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial deste de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela violência exacerbada efetuada na ação delitiva, bem como pelo fato do crime ter ocorrido com a invasão da residência das vítimas, tendo estas permanecido reféns por aproximadamente três horas, restando todas amarradas ao final da ação delitiva.

Insta salientar que a fixação da pena-base não atende à critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, bem como aos aspectos constantes na Súmula n. 23/TJPA.

Presente a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) - Documento de Identidade à fl. 37, pelo que se atenua a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando esta aqui no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I (uso de arma), II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade das vítimas), do CPB, pelo que se eleva a pena do recorrido em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelado
WERBETE SODRÉ
a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA PRISÃO PREVENTIVA

Em face de tudo que fora apresentado neste voto condutor, bem como do que consta nos autos, entende este relator pela presença dos pressupostos (indícios de autoria e materialidade) e requisitos (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) do art. 312, do CPP, pelo que hei por bem decretar a prisão preventiva do apelado.

Cediço é que para a decretação da prisão preventiva, devem estar presentes inequivocamente, o
fummus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No caso vertente, o
fummus comissi delicti
se consubstancia pelas provas judicializadas, em especial a narrativa das vítimas, as quais sem titubear apontam ao apelado
WERBETE SODRÉ
, a coautoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, restando a materialidade do delito comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 31/31-v) e pelo Auto de Entrega (fls. 32/32-v).

De outra banda, vejo devidamente configurado o
periculum libertatis
. Este axioma se bifurca no presente caso na necessidade de garantir a higidez da ordem pública e na necessidade de assegurar futura aplicação da lei penal.

Com efeito, a garantia da ordem pública restou abalada tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu/apelado, o qual, de acordo com a narrativa das vítimas, se mostrou extremamente agressivo durante a ação delitiva, a exemplo do fato deste por reiteradas vezes ter encostado o cano do revólver calibre 38, na cicatriz de aneurisma de uma senhora de 80 (oitenta) anos, bem como pelo fato deste na companhia de seu comparsa ter amarrado as vítimas ao final do crime, inclusive uma criança de 04 (quatro) anos, tendo as vítimas permanecido reféns dentro da residência destas por cerca de três horas, logo, o
modus operandi
empregado pelo recorrido se mostra de extrema reprovabilidade.

No tocante a aplicação da lei penal, tenho que a esta altura em que se encontra a marcha processual, sobretudo em virtude do
quantum
de pena imposta na presente condenação - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, forte é a probabilidade de evasão do réu/apelado do distrito da culpa.

Pelo exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE

WERBETE SODRÉ
, devidamente qualificado nos autos, com escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR
também o recorrido
WERBETE SODRÉ
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, II e V do CPB, à pena
definitiva
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Considerando a fundamentação expendida alhures, no tocante a Prisão Preventiva do apelado
WERBETE SODRÉ
, determino:

Expeça-se Mandado de Prisão em relação ao apelado
WERBETE SODRÉ
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator